Tribunal: TJDFT
Processo: 0709028-20.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CREFISA S/A. JUROS REMUNERATÓRIOS. CASO CONCRETO. ABUSIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. ESTIMATIVA DE CÁLCULOS. RISCO DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. MÉDIA DE MERCADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica entre a instituição financeira e o contratante de operação de crédito caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.
2. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, cabendo a limitação no caso de as taxas cobradas estarem acima da média praticada pelo mercado para casos semelhantes.
3. Ainda que a Crefisa S/A se trate de instituição financeira que empresta dinheiro a consumidores considerados de alto risco, não há prova nos autos acerca da situação particular do autor que justifique a cobrança de juros anuais variando entre 666,69% a 987,22% ao ano, percentuais estes muito superiores até mesmo aos juros usualmente cobrados em contratos de cartão de crédito, considerados pelo mercado financeiro como um dos maiores juros do mundo.
4. Deixando a instituição financeira de indicar os parâmetros de cálculo dos juros cobrados do autor, o que poderia fazer, por exemplo, mediante apresentação do perfil cadastral, análise de risco, seu escore de crédito, inadimplências anteriores, negativações e existências de outros empréstimos, conclui-se estar correta a sentença, ao determinar a revisão dos juros cobrados, a fim de fazer incidir a média de mercado.
5. Apelo conhecido e não provido.